Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800217-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº: 0800217-09.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801435-43.2023.8.14.0021

PACIENTE:

MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

IMPETRANTE:

CÉSAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ - AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A impetração de habeas corpus para trancar inquérito policial ou TCO tem caráter excepcional, sendo admitida apenas em casos de evidente ausência de justa causa, inexistência de elementos indiciários de autoria e materialidade do delito, ou presença de causa excludente de punibilidade. No caso, não foram demonstradas tais circunstâncias.

2.

A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus baseou-se na impossibilidade de análise aprofundada de provas nesta via processual, ressaltando que tal exame deve ocorrer no curso da instrução processual, evitando o desvirtuamento da competência da Seção de Direito Penal e respeitando o sistema recursal previsto nas leis processuais.

3.

O agravante não apresentou fato novo capaz de modificar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no habeas corpus original, sem justificar a necessidade de reconsideração da decisão.

4.

Impedir a continuidade do TCO neste momento, sem formação de um conjunto probatório idôneo, não contribuiria para a efetivação do devido processo legal, podendo trazer prejuízos à resolução dos fatos e à busca da verdade.

5.

Agravo conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº: 0800217-09.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801435-43.2023.8.14.0021

PACIENTE:

MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

AGRAVANTE:

CÉSAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021-A

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ - AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental em
habeas corpus
interposto por
CÉSAR RAMOS DA COSTA
(OAB PA11021-A) em favor de
MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA
, com fulcro no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, contra decisão monocrática que não conheceu da ação principal (id

17635805).

De acordo com os autos, a paciente foi presa preventivamente em 09/10/2023 pela suposta prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP), violência institucional (art. 15-A da Lei 13.869/2019) e obtenção de prova ilícita (art. 25 da Lei 13.869/2019). Posteriormente, sua prisão foi revogada no primeiro grau de jurisdição e substituída por medidas cautelares alternativas.

Entretanto, foi instaurado o TCO nº 00061/2023.100546-7, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e coação processual (art. 344, do CP).

Diante disso, foi impetrado
habeas corpus
, alegando-se constrangimento ilegal e ausência de justa causa para a instauração do referido TCO, dada a atipicidade da conduta imputada à paciente (id

17584924).

Este Tribunal, em decisão monocrática, decidiu pelo não conhecimento do
habeas corpus
, fundamentando que essa via excepcional não comporta análise aprofundada de provas, devendo tal exame ser realizado no curso da instrução processual. Além disso, ressaltou-se que o conhecimento do
habeas corpus
causaria desvirtuamento da competência da Seção de Direito Penal, em detrimento do sistema recursal previsto nas leis processuais (id

18297213).

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo regimental, requerendo a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo pelo órgão competente. O recorrente argumentou que, apesar do art. 581, X, do CPP contemplar o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão denegatória de
habeas corpus
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a impetração substitutiva quando se trata de trancamento de inquérito policial e/ou TCO (id

18403377).

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal opinando pelo improvimento do recurso (id

19582960
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do mérito.

Da leitura das razões recursais, concluo que o agravante não apresentou fato novo que justificasse a modificação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar que seria o caso de conhecimento e provimento do agravo e/ou do
habeas corpus
anteriormente impetrado.

C
omo dito anteriormente, o trancamento de inquérito policial e de termo circunstanciado de ocorrência possui índole excepcional, sendo admitido apenas em situações de evidente ausência de justa causa, inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e materialidade do delito, ou presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não é o caso dos autos, conforme jurisprudência já referenciada na decisão recorrida.

Sustar, portanto, o andamento da marcha procedimental neste momento, impedindo que se forme conjunto probatório idôneo a ser submetido, posteriormente, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, constituiria, a meu ver, medida desarrazoada e não contribuiria para a efetivação do devido processo legal, trazendo prejuízos à resolução dos fatos e à busca da verdade possível.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024